Tribunal: TJBA
Processo: 0526141-88.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0526141-88.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS RIBEIRO SALDANHA e outros

Advogado(s)
:
MONICA FALCAO RIOS, ADRIELLI BEATRIZ LIMA SANTOS

APELADO: GREENVILLE INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SOB ALEGAÇÃO DE CULPA DA INCORPORADORA. PRETENSÃO À DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO COM A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E POR DANO MORAL. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS APELADAS PARA RESPONDEREM PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. IRRESIGNAÇÃO DOS APELANTES ADSTRITA AOS CAPÍTULOS QUE NÃO FORAM EXAMINADOS PELO MAGISTRADO A QUO, PLEITEANDO PELA APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 1013 DO CPC E SE CONFORMANDO COM A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS APELADAS QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPETE AO MAGISTRADO DECIDIR A LIDE NOS LIMITES EM QUE FOI PROPOSTA, SENDO VEDADA A PROLAÇÃO DE SENTENÇA "EXTRA PETITA", "CITRA PETITA" OU "ULTRA PETITA", OU SEJA, QUE DECIDE FORA, AQUÉM OU ALÉM DO PEDIDO, CONFORME ESTABELECEM OS ARTIGOS 141 E 489 DO CPC. VERIFICANDO-SE QUE A SENTENÇA APRESENTA VÍCIO CITRA PETITA E, ESTANDO O PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO E EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO DO MÉRITO, DEVE-SE APLICAR O DISPOSTO NO §3º DO ART. 1013 DO CPC, QUE CONSAGROU OS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ASSIM, PASSA-SE AO JULGAMENTO DOS CAPÍTULOS NÃO APRECIADOS PELO MAGISTRADO DE 1º GRAU.
NOS TERMOS
DA SÚMULA Nº 543 DO STJ,
“NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SUBMETIDO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DEVE OCORRER A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO PROMITENTE COMPRADOR - INTEGRALMENTE, EM CASO DE CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR/CONSTRUTOR, OU PARCIALMENTE, CASO TENHA SIDO O COMPRADOR QUEM DEU CAUSA AO DESFAZIMENTO”.

CONSIDERANDO QUE A OBRA FOI CONCLUÍDA COM CERCA DE 15 (QUINZE) MESES DE ATRASO, ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, É DE SE RECONHECER A MORA DA PROMITENTE VENDEDORA, QUE AUTORIZA A RESCISÃO CONTRATUAL. RESTANDO COMPROVADO NOS AUTOS QUE O PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DECORREU DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL (ATRASO NA ENTREGA DA OBRA), OCASIONADO POR CULPA EXCLUSIVA DA DEMANDADA, CABÍVEL A DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR, SEM A POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES PELA PROMITENTE VENDEDORA, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 543 DO STJ. PORTANTO É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS, INCLUINDO OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU E ITIV PELOS APELANTES, COM RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE, EXCLUINDO A TAXA DE CORRETAGEM POR RESTAR PRECLUSA A QUESTÃO. NA ESPÉCIE, HÁ PREVISÃO DE CLÁUSULA PENAL NO SENTIDO DE PREFIXAR, EM PATAMAR RAZOÁVEL, INDENIZAÇÃO PELO ADIMPLEMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO PELAS APELADAS; E, QUANDO HÁ PREVISÃO CONTRATUAL DE CLÁUSULA PENAL NO SENTIDO DE PREFIXAR EM PATAMAR RAZOÁVEL A INDENIZAÇÃO, TORNA-SE DESNECESSÁRIO O ARBITRAMENTO DE LUCROS CESSANTES, PORQUE JÁ HOUVE PRÉVIA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A SER PAGA PELO DEVEDOR EM CASO DE INADIMPLEMENTO, SENDO INCABÍVEL A CONDENAÇÃO CUMULADA DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES E DA MULTA CONTRATUAL, CONFORME RESP REPETITIVO 1631485/DF (TEMA 971). LOGO, CABÍVEL É NA HIPÓTESE A INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA 7.4.2 DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DEVENDO AS APELADAS PAGAREM AOS APELANTES A INDENIZAÇÃO PREVISTA PELO ADIMPLEMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO, NOS TERMOS DO CONTRATO. O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL, ALÉM DO RAZOÁVEL, ENSEJANDO A RESCISÃO DO PACTO, ULTRAPASSA OS LIMITES DE UM MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO, E CONFIGURA CONDUTA ANTIJURÍDICA A ENSEJAR O DEVE REPARAR OS PREJUÍZOS MORAIS CAUSADOS AOS ADQUIRENTES, ESPECIALMENTE PELA QUEBRA DA EXPECTATIVA GERADA. DEVEM AS APELADAS INDENIZAR OS APELANTES PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, EM VALOR SUFICIENTE E ADEQUADO À REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS, SEM IMPORTAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MOSTRA-SE RAZOÁVEL E ADEQUADO À EFETIVA REPARAÇÃO DO DANO SOFRIDO A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM R$ 5.000,00, POIS ATINGE O CARÁTER PUNITIVO/EDUCATIVO/COMPENSATÓRIO, SEM QUE ISSO IMPLIQUE EM ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. EM RAZÃO DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO E DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS APELANTES, DEVEM SER REALINHADOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, CONDENANDO AS APELADAS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXA-SE EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, JÁ INCLUÍDOS OS RECURSAIS (ART. 85, §11º C/COM ART. 86 DO CPC), VEDADA A COMPENSAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARA, COM BASE NO ART. 1.013, §3º DO CPC, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS
,
DECLARANDO RESCINDIDO O CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO CONDENANDO AS APELADAS: A) À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS APELANTES EM DECORRÊNCIA DO ALUDIDO CONTRATO, ABATENDO-SE TÃO SOMENTE OS VALORES CONCERNENTES À COMISSÃO DE CORRETAGEM,

DEVIDAMENTE CORRIGIDOS PELO INPC, MÊS A MÊS, A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO DAS PARCELAS, COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO; B) AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PREVISTA NA CLÁUSULA PENAL 7.4.2 DO CONTRATO PARA O ADIMPLEMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO PELAS APELADAS, NOS TERMOS DE CONDIÇÕES ALI ESTABELECIDA; C) AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA AMBOS RECORRENTES, COM JUROS DE MORA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA DECISÃO (SÚMULA 362 DO STJ) E JUROS DE MORA DE 1% A CONTAR DA CITAÇÃO. APELAÇÃO, PARCIALMENTE, PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0304028-16.2016.8.05.0113
,
em que figuram como apelante
LUCAS RIBEIRO SALDANHA e outro
,
e apelados, GREENVILLE INCORPORADORA LTDA e outro.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento
à Apelação Cível interposta, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: